Tribunal: TJDFT
Processo: 0028644-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MPDFT. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO ATIVO (LITISCONSORTE) NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DO ENTE DISTRITAL, SEM IMPUGNAR A SENTENÇA QUANTO À SUA EXCLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LETIGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. CONVERSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ANULAR CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ENQUADRAMENTO DAS CONTUDAS NA LEI N. 12.846/13, E NÃO NA LEI N. 7.374/95. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O MPDFT ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra vários réus. Em sentença, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a diversos réus e improcedente o pedido, por ausência de dolo específico, quanto à conduta classificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, quanto aos demais. Também, determinou a exclusão do Distrito Federal do polo ativo (litisconsorte), em razão de sua ilegitimidade processual superveniente, diante da revogação do § 3o do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021.
2. Apenas o Distrito Federal recorre, sob a alegação de que o pronunciamento judicial não atendeu ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC, e pleiteia o provimento cassar a sentença por fundamentação deficiente. No mérito, busca a conversão em ação civil pública para anular contrato que realizou, via Administração Regional do Varjão, em 2012, com determinada pessoa jurídica, além da pretensão indenizatória.
3. A despeito de o Distrito Federal não impugnar o capítulo da sentença que o excluiu da lide, registra-se ser matéria de ordem pública, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7042, declarou a “inconstitucionalidade, sem redução de texto, do caput do art. 17 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, e, por arrastamento, dos §§ 6o-A e 10-C do referido artigo, de modo a se restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa”. Consequentemente, de ofício, há de ser reconhecida legitimidade ativa do Distrito Federal e, nessa medida, deve ser reformada a sentença no ponto em que determinou sua exclusão do polo ativo.
4. Não há falar em fundamentação deficiente se a sentença, de forma objetiva, declinou os motivos de forma concisa e precisa acerca da situação apresentada aos autos, concluindo por afastar a possibilidade de conversão da ação por ato de improbidade em ação civil pública de anulação de contrato e de indenização ao erário. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, objetiva o Distrito Federal a conversão em ação civil pública para anular contrato que realizou, via Administração Regional do Varjão, em 2012, com determinada pessoa jurídica, além da pretensão indenizatória.
6. Ocorre que a sentença julgou extinta a ação por ato de improbidade administrativa, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva em relação aos sócios e inadequação da via eleita em relação às pessoas jurídicas rés. Quanto aos demais réus (pessoas físicas), julgou improcedente o pedido “por ausência de dolo específico, quanto à conduta classificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92”. E, referenciando julgamento da APR n. 2013.01.1.177997-7, em que há replicação dos réus, assentou que “tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão afastaram a ocorrência de ajuste entre os partícipes da licitação”.
7. O cenário apresentado revela a indevida necessidade, para realizar a conversão, de alteração do pedido e da causa de pedir, em razão da exposta deficiência da petição inicial, pela sentença, pois, como enunciado pelo Juízo de origem, “a mera menção das empresas que participaram da licitação, e de seus sócios, sem a devida indicação da conduta de cada uma que gerou o prejuízo ao erário ou que indique o dolo das condutas, não é passível de lastrear a imputação de ato ímprobo, nem de possibilitar a continuidade dos autos”. Mais, as condutas atribuídas às pessoas jurídicas deveriam ser enquadradas na Lei n. 12.846/2013, e não na Lei de Ação Civil Pública (n. 7.374/95), conforme sentença.
8. A conclusão é que agiu acertadamente o Juízo de origem, “porque a penalidade para a propositura de ação de improbidade desprovida de motivação e base jurídica é a sua extinção, cabendo ao autor o ônus de retomada pela via adequada, se assim entender e for viável no tempo (prescrição)” (in Comentários à nova lei de improbidade administrativa / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuteus Brasil, 2023, p. 389).
9. Corrobora a conclusão acima o fato de o MPDFT, titular da ação por ato de improbidade administrativa, não ter recorrido da sentença.
10. De ofício, reconhecida a legitimidade ativa superveniente do Distrito Federal. Recurso conhecido e desprovido.